Tribunal: TJSP
Processo: 0000577-25.2020.8.26.0083
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Pena restritiva de direitos. Substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana em razão da Pandemia do Coronavírus. Pleito de substituição por pena pecuniária. Impossibilidade. Inexistência de prejuízo ao agravante. Aplicação do artigo 48, do Código Penal, com relação ao período de permanência do sentenciado, na residência, nos finais de

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Pena restritiva de direitos. Substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana em razão da Pandemia do Coronavírus. Pleito de substituição por pena pecuniária. Impossibilidade. Inexistência de prejuízo ao agravante. Aplicação do artigo 48, do Código Penal, com relação ao período de permanência do sentenciado, na residência, nos finais de semana, se não pretender o cumprimento da pena em menor tempo. Possibilidade de antecipação do cumprimento da pena de limitação de fim de semana diante do exposto no artigo 55, do Código Penal. Agravo parcialmente provido para limitar a permanência do agravante a cinco horas diárias, aos sábados e domingos, em sua residência, com a possibilidade de aumento das referidas horas para cumprimento da pena em menor tempo, não inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000577-25.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é
agravante FLAVIO JOSE LEGASPE MAMEDE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao agravo para limitar a
permanência do agravante, em sua residência, a 05 (cinco) horas
diárias, aos sábados e domingos, com a possibilidade de aumento das
referidas horas, para cumprimento da pena em menor tempo, não
inferior à metade da sanção privativa de liberdade aplicada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000577-25.2020.8.26.0083 -Voto no 40295
2
VOTO No 40.295 (RL) - Digital
Agravo em Execução no 0000577-25.2020.8.26.0083 Aguaí
Agravante: FLÁVIO JOSÉ LEGASPE MAMEDE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Pena restritiva de direitos.
Substituição da pena de prestação de serviços
à comunidade por limitação de fim de semana
em razão da Pandemia do Coronavírus. Pleito
de
substituição
por
pena
pecuniária.
Impossibilidade. Inexistência de prejuízo ao
agravante. Aplicação do artigo 48, do Código
Penal, com relação ao período de permanência
do sentenciado, na residência, nos finais de
semana, se não pretender o cumprimento da
pena em menor tempo. Possibilidade de
antecipação do cumprimento da pena de
limitação de fim de semana diante do exposto
no artigo 55, do Código Penal. Agravo
parcialmente
provido
para
limitar
a
permanência do agravante a cinco horas
diárias, aos sábados e domingos, em sua
residência, com a possibilidade de aumento
das referidas horas para cumprimento da pena
em menor tempo, não inferior à metade da
pena privativa de liberdade fixada.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por FLÁVIO
JOSÉ LEGASPE MAMEDE de decisão que substituiu a pena restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de
semana (fls. 27/28).

O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 41/45).
É o relatório.
De acordo com o que se colhe dos autos,
o agravante foi condenado a pena restritiva de direitos, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000577-25.2020.8.26.0083 -Voto no 40295
3
prestação de serviços à comunidade, em razão da “extração de pequena
quantidade de argila, sem vontade livre e consciente, em área contígua à estabelecida
na outorga de lavra concedida ao agravante pela Agência Nacional de Mineração” (fls.
03). Por decisão datada de 10 de setembro de 2020, o MM. Juízo da
Comarca de Aguaí substituiu a pena de prestação de serviços à
comunidade por limitação de fim de semana, em razão da idade avançada
do agravante e do risco de contrair o Covid-19 (fls. 27/28).
A Defesa busca a substituição da pena de
limitação de final de semana por pecuniária, nos termos do artigo 43, inciso
I, do Código Penal, ou, subsidiariamente, a redução, pela metade, do tempo
de cumprimento da pena, ou a diminuição da carga horária para cinco
horas, nos sábados e domingos.
O recurso comporta parcial provimento
para limitar a permanência do agravante a cinco horas diárias, aos sábados
e domingos, em sua residência, com a possibilidade de aumento das
referidas horas para cumprimento da reprimenda em menor tempo, não
inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.
A pena de limitação de fim de semana
tem o propósito de evitar o afastamento do apenado de suas relações
familiares, sociais e profissionais, bem como impedir o contato deletério com
o cárcere.
Não
há
que
se
falar,
então,
em
substituição da referida pena alternativa por pecuniária, eis que não
observado qualquer prejuízo ao agravante, que permanecerá em casa e,
assim, evitará o risco de contrair o Covid-19.
Por outro lado, dispõe o artigo 48, do
Código Penal, que “a limitação de fim de semana consiste na obrigação de
permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de
albergado ou outro estabelecimento adequado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000577-25.2020.8.26.0083 -Voto no 40295
4
No caso, a lei é clara ao estabelecer a
permanência do sentenciado, por cinco horas diárias, aos sábados e
domingos, em casa de albergado ou outro estabelecimento equiparado.
Ressalte-se, contudo, que é possível o
cumprimento da pena de limitação de fim de semana no próprio domicílio do
condenado diante de situações excepcionais, como a da Pandemia do
Coronavírus.
Nesse sentido: “AGRAVO DE EXECUÇÃO

Decisão que reconverteu a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade
em privativa de liberdade, no regime aberto, em face da ausência de casa do
albergado para cumprimento da pena na modalidade limitação de final e semana,
como pleiteado pela defesa Agravante que comprovou documentalmente ter sofrido
lesão em membro inferior a impedir o cumprimento da prestação comunitária, razão
pela qual pleiteou sua substituição por outra modalidade, qual seja, limitação de final
de semana
Possibilidade
Pedido que se mostra proporcional e razoável, cujo
acolhimento se revela, na espécie, importante medida de política criminal, mormente
em face da inexistência de qualquer conduta faltosa ou descumprimento injustificado
da pena alternativa pelo ora agravante
RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR A
ALTERAÇÃO DA PENA ALTERNATIVA, PARA LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, A
SER DESCONTADA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, POR 05 HORAS DIÁRIAS, NO
PRÓPRIO DOMICILIO DO CONDENADO, NOS TERMOS DO ART. 48 DO CÓDIGO
PENAL,
ATÉ
QUE
SEJA
FORMALIZADO
LOCAL
ADEQUADO
PARA
SEU
CUMPRIMENTO”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000003-31.2019.8.26.0066; Relator Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020).
O artigo 55, do Código Penal, por sua
vez, estabelece que “as penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e
VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída,
ressalvado o disposto no § 4o do art. 46” (grifo nosso).
E o artigo 46, § 4o, do referido diploma
legal, reza que “se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000577-25.2020.8.26.0083 -Voto no 40295
5
condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à
metade da pena privativa de liberdade fixada”.
Assim, sendo a pena substituída superior
a um ano, poderá o condenado cumpri-la (prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos ou
limitação de fim de semana) em menor tempo, nunca inferior à metade da
pena privativa de liberdade cominada.
No
caso,
tendo
sido
o
agravante
condenado à pena corporal de “dois anos e oito meses” (fls. 07), possível o
cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim
de semana, em menor tempo, se assim o pretender.
Deste modo, se o condenado tiver o
interesse de abreviar a execução da sua pena, as cinco horas diárias, aos
sábados e domingos, serão o tempo mínimo exigido.
Destaque-se
que
a
antecipação
é
facultativa, não podendo o juiz da execução obrigar a permanência do
agravante, em sua residência, “entre a 00:00 de sábado e 23:59 horas do
domingo, durante o tempo da condenação” (fls. 03).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao agravo para limitar a permanência do agravante, em sua residência, a 05
(cinco) horas diárias, aos sábados e domingos, com a possibilidade de
aumento das referidas horas, para cumprimento da pena em menor tempo,
não inferior à metade da sanção privativa de liberdade aplicada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)